Tribunal: TJMT
Processo: 1020407-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020407-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), F N CLAUDINO COMERCIO - ME - CNPJ: 11.193.111/0001-88 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM OS CÁLCULOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEPÓSITO DOS VALORES PRINCIPAIS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Denota-se dos autos na origem: a concordância expressa da Agravada/Exequente acerca dos cálculos acerca dos honorários advocatícios apresentados pelo Agravante/Executado, o cumprimento de sentença pelo banco em relação ao valor principal, a homologação de seu cálculo, do qual foi devidamente intimado e o decurso do prazo para pagamento dos honorários, incidindo multa, acertadamente aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença n. 1009360-18.2021.8.11.0003, manejada por
F N CLAUDINO COMERCIO - ME
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o regular prosseguimento da execução, com a expedição de alvará para que o exequente possa levantar os valores que lhe são devidos a título de honorários sucumbenciais (observando-se o cálculo já homologado e seus acréscimos legais).

O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à cumprimento de sentença iniciada pelo Agravado, requerendo o pagamento do valor de R$ 302.062,84 referente a perdas e danos e multa do 50% e apresentou o valor dos honorários de R$ 28.821,87.

Sustenta que concordou com o valor apresentado referente às perdas e danos e multa de 50%, porém, quanto aos honorários, estes foram impugnados, fundamentando que o valor correto seria R$ 25.604,17 referente a ação principal e “R$ 60.412,56 sobre a condenação fixados na decisão de ID: 85054686, fundamentando que os juros são aplicados a partir do trânsito em julgado”.

Assevera que “a parte agravada manifestou aos autos requerendo o bloqueio do valor de R$ 103.220,07, que corresponde ao valor dos honorários acrescido da multa e honorários de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, §1º, do CPC. O bloqueio foi efetivado em 08/08/2022.”

Consigna “que após a homologação dos cálculos não foi oportunizado à parte executada, ora agravante, o pagamento voluntário do débito, conforme dispõe o Código de Processo Civil.”

Destaca que “o bloqueio é a medida constritiva excepcional, sendo que primeiro é dado à parte a oportunidade de pagamento espontâneo no prazo de 15 dias. Transcorrido tal prazo, inicia-se o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, e, somente transcorrido os dois prazos de 15 dias úteis cada, é que se inicia a fase expropriatória, o que não se observou no presente caso.”

Ressalta que para configuração da penalidade prevista no artigo 523, §1º do CPC o devedor deverá, obrigatoriamente, ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa e honorários de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação, não tendo o referido procedimento sido observado no presente caso, o que configurou em flagrante violação do processo devido.

Aduz que “eventual determinação de expedição de alvará acerca do valor bloqueado poderá perpetuar o prejuízo em desfavor do agravante, bem como causar enriquecimento de forma ilícita ao agravado, o que fere todas as normas jurídicas que vedam o enriquecimento ilícito, já que o recorrente demonstra de forma clara a impropriedade da decisão agravada.”

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se a imediata suspensão da execução iniciada até o trânsito em julgado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão “que rejeitou a exceção de pré-executividade e entendeu por devida aplicação do artigo 523, § 1º do CPC, vez que demonstrada a ausência de intimação para pagamento que acarreta a consequente ilegalidade do quantum fixado a título de penalidade nos termos do artigo aqui mencionado.”

Requesta ainda o prequestionamento dos arts. 269; 280; 523,
caput
e §1°, todos do CPC e art. 5°, LIV e LV, da CF.

A liminar foi deferida em parte pela decisão de ID. 147129687.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que após a homologação dos cálculos não lhe foi oportunizado realizar o pagamento voluntário, pontuando não ser aplicável a penalidade prevista no artigo 523, §1º do CPC.

A decisão agravada, ao analisar petição aviada pela parte agravante, assim se pronunciou:

“Inconformada, a executada apresentou “Exceção de Pré Executividade”.

Contudo, como se extrai do teor da peça acostada aos autos, os pedidos formulados pela executada são similares àqueles erigidos na petição anterior, de Id. 93585649, que já restou apreciada pelo Juízo.

O que se colhe da análise acurada dos autos é que não houve, de fato, o cumprimento da totalidade da obrigação – uma vez que a parte executada não efetuou o depósito dos valores atinentes ao pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada.

Sequencialmente, a executada impugnou os cálculos dos honorários do advogado e apresentou os seus próprios cálculos; e o titular do crédito (Dr. Pedro Reis – advogado) concordou com os cálculos da executada, aceitando receber o valor de R$ 86.016,73.

Nesse contexto, o Juízo já homologou os cálculos referentes aos honorários de sucumbência – Id. 88091016.

Entretanto, em passo seguinte, quando deveria fazer o depósito dos honorários sucumbenciais (de acordo com os cálculos que ela mesma havia apresentado), a instituição financeira quedou-se inerte.

Decorreu, pois, o prazo de pagamento.

E, só depois disso, é que a executada comparece aos autos para apresentar a dita “Exceção de Pré Executividade” que, por lógico, não comporta sequer recebimento – quanto mais acolhimento.

Rememoro que a execução está prosseguindo pelo valor que a própria executada indicou: o exequente apresentou seus cálculos – a executada discordou e apresentou os seus cálculos – o exequente concordou com os cálculos da executada – o juízo homologou os cálculos da executada – não houve recurso desta decisão – não cabe, portanto, mais discussão alguma acerca do valor da execução.

Nestes termos, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido da executada e DETERMINO o regular prosseguimento da execução, com a expedição de alvará para que o exequente possa levantar os valores que lhe são devidos a título de honorários sucumbenciais (observando-se o cálculo já homologado e seus acréscimos legais). (...)” (ID. 146461183 - Pág. 3/5).

Denota-se que o pleito recursal não merece prosperar. Isso porque, o próprio Agravante, por meio de petição de ID. 87975624 – autos de origem, apontou, em seu entender, que os valores acertados para cumprimento de sentença consistiam nas quantias consignadas a seguir, pugnando, após a homologação dos valores, pela sua intimação:

“(...) Deste modo, esta Instituição Financeira REQUER que seja concedido o prazo de 5 dias para o efetivo depósito referente a perdas e danos e multa no importe de R$ 302.062,84, bem como que seja homologado o valor de R$ 25.604,17 de honorários da ação principal e R$ 60.412,56 sobre a condenação fixados na decisão de ID: 85054686. (...)”

Importa salientar que a Agravada concordou com os valores apresentados pelo Agravante (ID. 88041219 – autos de origem), requestando a homologação dos cálculos e que fosse determinado o depósito.

Por meio da manifestação de ID. 88203046 o Banco Agravante solicitou, diante da concordância da parte contrária com o cálculo apresentado, que fosse o cálculo homologado e intimado para pagamento, juntando aos autos valores referentes ao cumprimento de sentença do valor principal de R$ 302.062,34. Os cálculos do Banco Agravante foram homologados pelo
decisum
de ID. 88091016 – autos de origem, publicada em 27/06/2022 e consignado o decurso de prazo em 19/07/2022, sendo a seguir pleiteado pela Agravada a aplicação da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e deferida pela decisão agravada.

Assim, diferente do argumentado pelo Agravante, já havia a concordância expressa da Agravada acerca dos valores dos honorários, o cumprimento de sentença pelo banco em relação ao valor principal e houve homologação de seu cálculo, do qual foi devidamente intimado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1) Hipótese em que o laudo pericial homologado reflete os termos da revisão operada, notadamente a aplicação da taxa de juros remuneratórios. Ainda, não restou demonstrado o apontado equívoco quanto à compensação e atualização dos valores, limitando-se a instituição financeira a alegar a incorreção do cálculo. 2) Cabível o acréscimo de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, tal como estabelecido na sentença, porquanto o pagamento espontâneo promovido pelo banco não abrangeu a integralidade do débito, tendo, ainda, sido desatendida a intimação para pagamento do saldo remanescente. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083487249, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 07-05-2020)

A par do exposto, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023